Tribunal: TJMT
Processo: 1077945-03.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077945-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO LUCAS MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.001-03 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES VINCULADAS A VEÍCULO ALIENADO.

ERRO DE FATO NA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCONSISTÊNCIA DO RENACH. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
denegou a ordem que visava à suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH, sob o fundamento de inadequação da via eleita e da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se houve erro de fato na sentença ao vincular a cassação da CNH a infrações de veículo diverso; (
ii
) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante do conjunto probatório documental; e (
iii
) verificar a legalidade da cassação da CNH diante da imputação de infrações relativas a veículo alienado e da consistência dos registros administrativos.

III. Razões de decidir

3. A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao desconsiderar documentos que demonstram a vinculação de infrações ao veículo alienado, configurando erro de fato apto a invalidar a conclusão sobre necessidade de dilação probatória.

4. O mandado de segurança admite análise quando a controvérsia é comprovável por prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3º, I.

5. O conjunto probatório evidencia que as infrações ocorreram após a alienação do veículo, havendo registros administrativos que indicam a transferência e ciência do órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do impetrante.

6. A inconsistência entre os dados constantes no prontuário do condutor e as infrações efetivamente atribuídas compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo, que exige coerência, motivação e correspondência entre fato e sanção.

7. A cassação da CNH, especialmente após a emissão da habilitação definitiva, demanda regular processo administrativo, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que não restou evidenciado.

8. A ilegalidade identificada reside na indevida imputação das infrações ao Impetrante, sendo adequada a exclusão de tais registros, sem anulação dos autos de infração em relação ao real responsável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para anular a sentença e, com fundamento na teoria da causa madura, concedida parcialmente a segurança.

Tese de julgamento: “
1. O erro de fato na análise do acervo probatório afasta a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita. 2. A imputação de infrações de trânsito ao antigo proprietário, após a alienação do veículo comprovada nos autos, invalida a cassação da CNH. 3. A inconsistência dos registros administrativos afasta a presunção de legitimidade do ato sancionador. 4. A cassação da CNH após a emissão definitiva exige procedimento administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.013, § 3º, I; CTB, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.3.2019; TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025; TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Lucas Marques de Souza
contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a ordem que visava à suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o fundamento de inadequação da via eleita e da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Aduz que houve erro de fato e de direito na análise dos pressupostos do mandado de segurança, uma vez que não se faz necessária a dilação probatória, por estarem os fatos devidamente comprovados por meio de prova documental, configurando, assim, direito líquido e certo.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco na interpretação dos documentos constantes dos autos, especialmente ao considerar que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estaria vinculada a infrações cometidas com veículo diverso, quando, em verdade, as penalidades que ensejaram a referida cassação decorreram de infrações relacionadas ao veículo de placa KAA6F19, anteriormente alienado.

Afirma que realizou a venda do veículo em 13 de dezembro de 2022, com a devida comunicação ao órgão de trânsito, e que as infrações que ensejaram a penalidade ocorreram posteriormente, não podendo ser a ele atribuídas.

Argumenta que houve violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da segurança jurídica, em razão da ausência de apreciação adequada da pretensão deduzida pela via mandamental.

Destaca que a sentença se fundamentou em premissa fática equivocada, ao atribuir a penalidade de cassação a infrações relacionadas a veículo diverso, o que configura erro material apto a comprometer a validade da decisão.

Sustenta que, ainda que consideradas as infrações mencionadas na sentença, estas não seriam suficientes para ensejar a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porquanto não atingem a pontuação mínima exigida pela legislação de trânsito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem, com a declaração de nulidade do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o consequente restabelecimento do documento, bem como a anulação das infrações de trânsito a ele imputadas, relativas a veículo anteriormente alienado. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com a consequente prolação de nova decisão.

Já o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, apontam que há ausência de direito líquido e certo, bem como inadequação da via eleita, além da necessidade de dilação probatória e da regularidade dos atos administrativos, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 343812375).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 357896881), manifestou pela desconstituição da sentença, com remessa dos autos à instância de origem para apreciação do mérito, ao concluir que o mandado de segurança constitui via adequada no caso concreto e que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige prévia instauração de processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não se verificando a inadequação da via eleita reconhecida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

João Lucas Marques de Souza
, ora Apelante, impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em razão de infrações de trânsito vinculadas ao veículo de placa KAA6F19, anteriormente alienado. Pleiteou, assim, a imediata suspensão dos efeitos da penalidade, a anulação das autuações, a exclusão da pontuação indevida e a reabilitação de seu direito de dirigir, ao argumento de que não pode ser responsabilizado por infrações cometidas após a venda do veículo, cuja comunicação foi regularmente formalizada.

A sentença denegou a ordem, ao concluir que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo, porquanto os elementos probatórios apresentados se mostraram insuficientes para evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Destacou, ainda, que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não decorreu das infrações vinculadas ao veículo alienado de placa KAA6F19, mas de outras infrações atribuídas a veículo diverso, o que evidenciaria controvérsia fática relevante.

Diante disso, reconheceu a inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança não admite dilação probatória, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 343812372).

- Do erro de fato na sentença

Como visto, a sentença recorrida partiu da premissa de que a penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estaria lastreada exclusivamente em infrações vinculadas ao veículo de placa QBB4J39, concluindo, a partir disso, pela existência de controvérsia fática e pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

Todavia, essa conclusão não se sustenta diante da análise dos documentos constantes dos autos, os quais evidenciam
erro de fato
consistente na adoção de premissa dissociada da realidade documental.

Com efeito, o extrato do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) do Apelante demonstra que a anotação restritiva de “
permissionário penalizado após a expedição da CNH – art. 148 do CTB
” faz menção a diversos Autos de Infração de Trânsito (AITs), identificados por códigos alfanuméricos, dentre os quais se incluem registros coincidentes com aqueles atribuídos ao veículo de placa KAA6F19.

Paralelamente, o quadro de pontuação indica apenas duas infrações vinculadas ao veículo QBB4J39, sem correspondência lógica com os diversos Autos de Infração de Trânsito (AITs) mencionados na restrição administrativa:

(Id. 343812354).

Tal dissociação entre a descrição do impedimento e os dados lançados no prontuário evidencia grave inconsistência interna do registro administrativo.

Ademais, a consulta ao extrato do veículo de placa KAA6F19 revela que diversos Autos de Infração de Trânsito (AITs) indicados na restrição encontram-se, de fato, a ele vinculados, tendo sido as infrações correspondentes praticadas entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 (Id. 343812351).

Assim, ao afirmar que a penalidade não se relacionava ao veículo alienado, de placa KAA6F19, o Juízo de 1ª Instância desconsiderou elementos documentais objetivos, incorrendo em erro de fato que comprometeu a conclusão acerca da necessidade de dilação probatória.

Nessas circunstâncias, a extinção do feito mostra-se indevida,
impondo-se a anulação da sentença
.

- Da aplicação da teoria da causa madura

Reconhecida a nulidade da sentença, passa-se ao exame do mérito, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído com prova documental suficiente, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser solucionada mediante a análise dos documentos constantes dos autos, notadamente o extrato do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), o histórico do veículo, a consulta de pontuação e o Certificado de Registro de Veículo (CRV) com firma reconhecida, sendo desnecessária a dilação probatória.

- Do acervo documental relativo à alienação do veículo placa KAA6F19

O extrato do veículo de placa KAA6F19 evidencia o registro de intenção de venda em favor de
João Lucas Marques de Souza
, ora Impetrante, em 12 de maio de 2022, e, posteriormente, nova intenção de venda em favor de
Joelson Benedito de Souza
, em 12 de dezembro de 2022. Esse último registro gerou impedimento administrativo destinado a obstar o licenciamento e compelir a regularização da transferência de propriedade.

O apontamento permaneceu ativo até 10 de fevereiro de 2023, quando foi formalmente baixado, indicando a superação da pendência administrativa:

(Id. 343812351 – fls. 17).

Ainda que o documento não detalhe a modalidade de regularização, a baixa administrativa, aliada à posterior emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do adquirente (Id. 343812356), corrobora a consolidação da transferência perante o órgão de trânsito.

Consta, ainda, dos autos o Certificado de Registro de Veículo (CRV), com data de venda declarada em 13 de dezembro de 2022 e firma reconhecida em cartório (Id. 343812352), documento que se harmoniza com o registro de intenção de venda de 12 de dezembro de 2022 e com a regularização administrativa ocorrida em 10 de fevereiro de 2023.

As infrações relacionadas ao veículo KAA6F19 foram cometidas entre 20 de dezembro de 2022 e 2 de fevereiro de 2023, ou seja, após a data declarada de venda e durante o período em que já existia restrição administrativa vinculada à negociação com o adquirente,
Joelson Benedito de Souza
.

Dessa forma, ao tempo das autuações, o Impetrante já havia praticado atos formais compatíveis com a transferência do veículo, inexistindo fundamento idôneo para lhe imputar automaticamente os efeitos administrativos dessas infrações.

Embora não haja comprovação autônoma da comunicação de venda nos moldes estritos do Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não autoriza, no caso concreto, a manutenção da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Isso porque o próprio sistema administrativo registra a cadeia de transferência, a vinculação do veículo ao adquirente, a existência de impedimento e sua posterior baixa, além da emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do novo proprietário.

Em outras palavras, ainda que ausente documento isolado de comunicação de venda, o conjunto probatório revela que a Administração tinha ciência da transferência no período em que as infrações foram cometidas.

- Da inconsistência do RENACH e da fragilização da presunção de legitimidade

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa coerência interna, motivação adequada e correspondência entre o fato e a sanção aplicada, tratando-se de presunção relativa.

No caso, a anotação restritiva constante do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) não permite identificar, com segurança, quais infrações fundamentaram a cassação.

A descrição do impedimento menciona diversos autos de infração, alguns coincidentes com infrações do veículo KAA6F19, ao passo que o quadro de pontuação indica apenas duas infrações vinculadas ao veículo QBB4J39:

(Id. 343812354).

Essa incongruência compromete a validade do ato administrativo, pois a Administração não pode impor penalidade gravosa com base em registros ambíguos ou contraditórios, incapazes de demonstrar, de forma clara, a correspondência entre os autos de infração, o período da Permissão para Dirigir (PPD), o veículo envolvido, o responsável pela conduta e o fundamento legal.

Quando o próprio registro administrativo não permite identificar com precisão a origem da penalidade, resta comprometida a sua validade, não sendo admissível que o administrado suporte os efeitos de registros inconsistentes, sobretudo quando implicam a supressão de direito já consolidado.

Embora caiba à Administração exercer o poder de polícia no trânsito, tal atuação deve observar o devido processo legal, a adequada motivação e a correta individualização da responsabilidade, não sendo legítima a imposição de sanção desacompanhada de base documental clara e coerente.

- Da expedição da CNH definitiva e da posterior cassação fundada em fatos pretéritos

Consta dos autos que a Permissão para Dirigir (PPD) do Impetrante teve vigência até 27 de setembro de 2023, sendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva emitida em 28 de setembro do mesmo ano (Id. 343812365).

Todavia, somente em 8 de novembro de 2024, mais de um ano depois, foi lançada a anotação restritiva de “
permissionário penalizado após a expedição da CNH
”, com fundamento no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a sistemática da Permissão para Dirigir (PPD) e a obtenção da habilitação definitiva, prevendo que esta será conferida ao permissionário que, ao término do período de um ano, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média. A lógica do dispositivo é própria da fase de transição entre a permissão e a habilitação definitiva.

Diversa é a situação em que a Administração, após expedir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, pretende desconstituir essa situação jurídica consolidada com base em infrações pretéritas, supostamente cometidas durante o período permissionário.

Nessa hipótese, não se está mais diante de simples negativa de conversão da PPD em CNH definitiva. Trata-se de restrição posterior a direito já reconhecido pela própria Administração, o que exige procedimento regular, motivação adequada e observância plena do contraditório e da ampla defesa.

A posterior constatação de eventual irregularidade não é, por si só, juridicamente impossível. A Administração possui o poder-dever de rever seus atos quando eivados de ilegalidade. Contudo, essa revisão não pode ocorrer de modo automático, genérico ou baseada em registros inconsistentes. Ao contrário, a desconstituição de ato administrativo favorável ao administrado deve ser acompanhada de procedimento formal, indicação precisa dos fatos, fundamentação idônea e oportunidade efetiva de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme nesse sentido:

[...] O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no
REsp 726.842/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.3.2019). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). [grifo nosso]

[...] 3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4.
A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. [...] (TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025). [grifo nosso]

No caso, a restrição lançada em 8 de novembro de 2024 mostra-se especialmente controversa porque combina três fragilidades: (
i
) a vinculação de parte das infrações a veículo alienado antes dos fatos; (
ii
) a contradição interna entre a descrição do impedimento e o quadro de pontuação; e (
iii
) o uso do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro para justificar restrição posterior à CNH definitiva, sem demonstração clara de procedimento administrativo apto a desconstituir situação jurídica consolidada.

Esse conjunto evidencia violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à exigência de motivação adequada.

- Da responsabilidade pelas infrações e da extensão adequada da segurança

Embora reconhecida a ilegalidade na imputação das infrações ao prontuário do Impetrante, não se confunde a desvinculação de seus efeitos com a anulação dos autos de infração, os quais podem possuir validade própria, independentemente da atribuição ao antigo proprietário.

O vício identificado não reside na inexistência das infrações, mas na indevida atribuição de seus efeitos ao condutor, sobretudo diante da comprovação da alienação do veículo à época dos fatos. Assim, não se mostra adequada a anulação dos autos, medida que poderia atingir o real responsável e interferir no exercício do poder de polícia administrativa.

A providência adequada consiste na exclusão, de seu prontuário, das infrações relativas ao veículo KAA6F19, preservando-se a validade dos autos em relação ao efetivo infrator. Tal solução respeita os limites do mandado de segurança, preserva a competência administrativa e restringe o controle judicial ao ato que efetivamente violou o direito líquido e certo, qual seja, a indevida imputação das infrações e a consequente cassação da CNH

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, ante a ocorrência de erro de fato, e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, concedo parcialmente a segurança para:

(
i
) suspender os efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com o restabelecimento do direito de dirigir do Impetrante; e

(
ii
) determinar a exclusão, de seu prontuário, das infrações indevidamente a ele atribuídas, relativas ao veículo de placa KAA6F19, sem prejuízo da manutenção da validade dos autos de infração em relação ao real responsável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026